Tribunal: TJDFT
Processo: 0709156-05.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709156-05.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CV COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA RECORRIDO: BANCO PAN S.A, MARIA JOSE RAMALHO DE LIMA DECISÃO O recurso não foi devidamente preparado, assim como não há pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e art. 31 do RITR. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do Enunciado 122 do FONAJE. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator